Tribunal: STF
Processo: HC 197494
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e resistência. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).
    2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que ‘(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas’ (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).
    3. ‘Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CP’ (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, respectivamente.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público a fim de majorar as penas para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e para 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, respectivamente.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do Resp 1.905.160, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que “resta verdadeiramente teratológico o reconhecimento no sentido do paciente possuir ‘maus antecedentes’ a pretexto de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, uma vez que tal entendimento fere princípio constitucional da inocência e do devido processo legal, além da individualização da pena, eis que a indagação dos antecedentes se referem a atos anteriores à imputação e não atinente a duração do processo, inclusive, a questão relativa ao histórico do Acusado esta reservada aos casos de reincidência e dos processos findos ou exauridos há mais de 05(cinco) anos, não havendo precedente jurídico legal que dê legitimidade ao reconhecimento de qualquer circunstância negativa extraída de conduta anterior que teve seu transito em julgado durante conduta posterior”.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão do paciente até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para: (i) fixar a pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecer a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo; e (iii) impor regime inicial mais brando.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC 135.400, Red. para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, decidiu que “[é] viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 
    1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.
    2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
    3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes.
    4. Habeas corpus denegado.”
    11. Na hipótese de que se trata, o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e resistência praticados em 22.06.2018, tendo as instâncias de origem reconhecido a existência de maus antecedentes, na medida em que “a guia de recolhimento definitiva juntada às fls. 481/482 revela que (...) foi condenado por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, §4º da Lei 11.343/06, por fato praticado em 09/09/2014 e trânsito em julgado em 06/11/2018”. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.
    12. Ademais, o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa. Portanto, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em habeas corpus.
    13. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator